Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717121-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DIAS CARDOSO BONINI AGRAVADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATHEUS DIAS CARDOSO BONINI contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em anular o ato que o reprovou no procedimento de heteroidentificação e assegurar sua classificação efetivamente alcançada no resultado final dentre os candidatos cotistas no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: i) que se inscreveu no concurso público para o cargo de praça da PMDF, na modalidade de cotista negro/pardo; ii) que foi submetido à comissão de heteroidentificação, foi julgado inapto pela banca organizadora; iii) que interpôs recurso administrativo, que julgou improcedente o seu recurso; iv) que a banca examinadora não identificou traços fenotípicos suficientes para considerá-lo pessoa negra (preto ou pardo); v) que, contudo, os traços aduzidos são condizente com a classificação adotada e com a sua autoidentificação; vi) que possui a cor parda, o cabelo e a barba crespa, nariz com base alargada e lábios volumosos; vii) que considera que o direito do autor de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais está sendo violado, tendo em vista o ato ilegal de indeferimento da condição de pardo, não considerou que o autor já teve o deferimento e confirmação da sua condição de NEGRO/PARDO em outro concurso público; viii) que ao indeferir o seu pedido de concorrer nas vagas destinadas aos cotistas, a banca examinadora violou o princípio da motivação ao fundamentar de modo vago e impreciso o seu pedido; ix) que o perigo da demora está consubstanciado na possibilidade do autor de ficar fora das vagas do concurso e não ingressar no curso de formação. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que anule o resultado de indeferimento na lista de cotas, consequentemente, incluindo-o no resultado final na listagem de negros e pardos, reconhecendo a sua condição de pardo; b) seja concedidos os benefícios da gratuidade de justiça; c) seja afastada a a incidência do art. 292, par. 3o do CPC, acerca retificação do valor da causa para doze meses da remuneração pretendida; d) ao final, que seja revogada a decisão agravada, confirmando os efeitos da tutela de urgência recursal. Sem preparo recursal, diante do pedido de gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar a legalidade do ato que avaliou as características fenotípicas de candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros e pardos. Cabe ressaltar, inicialmente, que o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública e adentrar no mérito de ato administrativo. Sua atuação deve cingir-se ao controle de legalidade do ato, com o escopo de aferir a existência de eventuais vícios na conduta da Administração Pública que possam violar direitos subjetivos dos jurisdicionados. A Lei n.12.990/2014 assim estabelece sobre a cota racial em concursos públicos: Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. A banca examinadora deverá verificar a condição declarada pelos candidatos com base em critérios objetivos estabelecidos no edital do concurso. No caso dos autos, o EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023, traz as seguintes disposições: 6. DA RESERVA DE VAGAS AOS CANDIDATOS NEGROS: (...) 6.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no momento do preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, se declarar preto ou pardo, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 6.3.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato a opção e o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição para concorrer às vagas reservadas aos negros. 6.3.2 O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência, nos termos do art. 11. da Portaria SGP/SEDGG/ME No 14.635, de 14 de dezembro de 2021. 6.3.2.1 Será eliminado do concurso público o candidato que apresentar autodeclaração falsa constatada em procedimento administrativo da comissão de heteroidentificação nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei no 12.990, de 2014. Se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. (...) 6.6 Os candidatos inscritos como negros, aprovados neste Concurso Público, serão convocados pelo Instituto AOCP, anteriormente à homologação do resultado final do concurso, para o comparecimento presencial para o procedimento de heteroidentificação, com a finalidade de atestar o enquadramento previsto na Lei no 12.990/2014. O documento da autodeclaração como pessoa preta ou parda, em conformidade com a Lei no 12.990/2014, será fornecido pelo Instituto AOCP. (...) 6.6.3 O Instituto AOCP constituirá uma Banca examinadora para o procedimento de heteroidentificação com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A Banca Examinadora será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste. (...) 6.9 A avaliação da Comissão quanto à condição de pessoa negra considerará os seguintes aspectos: a) informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de pessoa preta ou parda; b) autodeclaração assinada pelo(a) candidato(a) no momento do procedimento de heteroidentificação, ratificando sua condição de pessoa preta ou parda, indicada no ato da inscrição; c) fenótipo apresentado pelo(a) candidato(a) e filmagem feita pela equipe do Instituto AOCP, para fins de registro de avaliação e para uso da comissão de heteroidentificação. d) As formas e os critérios do procedimento de heteroidentificação considerarão, presencialmente, tão somente os aspectos fenotípicos dos candidatos. (...) 6.11 Quanto ao não enquadramento do candidato na reserva de vaga, conforme procedimento de heteroidentificação, caberá pedido de recurso, conforme o disposto no item 19 deste Edital. 6.12 Haverá a previsão de comissão recursal, que será composta de 3 (três) integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital e da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 6.13 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 6.14 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. Extrai-se do edital, que é imprescindível o exame do candidato com base nas características fenotípicas ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação, em observância aos quesitos utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A banca analisa o registro visual do candidato com base nos elementos fenotípicos apresentados. Examinam-se o tom de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. O agravante não foi considerado cotista em seu procedimento de verificação pela banca examinadora sob o fundamento de que não foram identificados traços fenotípicos suficientes para considerá-lo pessoa negra (preto ou pardo). O referido parecer mostra-se adequadamente motivado e observa as previsões legais e editalícias. A decisão da banca examinadora configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento (registros fotográficos) não são suficientes para certificar a aptidão do agravante para o prosseguimento nas demais fases do certame nas vagas destinadas aos candidatos negros. A aferição dos fatos narrados depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital